Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717077-27.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGO LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO, OTONIEL LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO APELADO: ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE, JERONIMO NERI NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Otoniel Leandro Rodrigues Ribeiro e Diogo Leandro Rodrigues Ribeiro contra sentença do juízo da 1a vara cível de Taguatinga (Id 71978350) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Jeronimo Neri Neto em desfavor dos ora apelantes, julgou procedente o pedido indenizatório e improcedente a denunciação à lide deduzida pelos réus em face da seguradora Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Região do Centro Oeste – ADARCO, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para: a. confirmar a decisão de id 49225166; b. condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido pelo INPC a contar desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso; c. ao pagamento de pensão mensal ao autor, no valor de R$ 1.212,34 (mil duzentos e doze reais e trinte e quatro centavos) até o fim da convalescença, e em não ocorrendo, até que o requerente alcance os 65 (sessenta e cinco) anos de idade, incluindo-se no cálculo da pensão as verbas salariais atinentes a férias,1/3 de férias constitucionais e 13o terceiro salário proporcional). O autor poderá exigir o pagamento dos alimentos vencidos em parcela única; d. condenar os réus solidariamente ao pagamento do tratamento médico necessitado pelo autor, decotando-se os valores já adimplidos, corrigido pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença. Em virtude da sucumbência, condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça concedida aos réus no id 87403207. No mais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na denunciação à lide. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios aos patronos da litisdenunciada, que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida aos réus no id 87403207. Resolvo o mérito com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Nos fundamentos do decisum, o juízo reconheceu a responsabilidade solidária dos réus pelo acidente. Afirmou, com base na incapacidade laboral permanente do autor, atestada em laudo pericial, serem os réus responsáveis pelo pagamento de R$ 1.212,34 até a convalescença da vítima ou, se irreversível seu quadro, até os 65 anos de idade. Considerou evidenciada ofensa a direitos de personalidade, razão pela qual condenou os réus ao pagamento de danos morais. Por fim, condenou os réus ao pagamento do tratamento médico necessitado pelo autor. Em relação à denunciação à lide formulada pelos requeridos, entendeu que o contrato por eles firmado com a empresa ADARCO exclui a cobertura por danos corporais, danos morais e lucros cessantes a terceiros, razão pela qual a seguradora não possui obrigação contratual de indenizar tais verbas. Contra a sentença, os réus opuseram embargos de declaração (Id 71978352), que foram rejeitados (Id 71978360). Em razões recursais (Id 71978363), os réus/apelantes requerem, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, para suspender os efeitos da sentença recorrida, bem como, da tutela confirmada até o julgamento final do recurso, a fim de evitar o pagamento de valores indevidos. No mérito, reputam a ocorrência de bis in idem, sustentando receber o autor/apelado aposentadoria por invalidez e auxílio-doença pelo INSS com fundamento nos mesmos fatos, o que inviabiliza o recebimento da pensão civil fixada na sentença. Citam o art. 124 da Lei 8.213/91 como fundamento para a percepção de mais de uma aposentadoria. Defendem a necessidade de regulamentação da tutela antecipada, sob o fundamento de que a indenização de despesas médicas e reparação de danos morais, cumulada com o recebimento de benefício previdenciário, possui um caráter dúplice e enriquece ilicitamente o apelado. Afirmam ser equivocada a sentença ao julgar improcedente a denunciação à lide, pois o contrato de seguro prevê uma apólice no valor de R$ 75.000,00, que não foi utilizado em sua totalidade. Citam julgados para respaldar seu entendimento. Ao final, formulam os seguintes pedidos: a) Isto posto, requer digne-se Vossa Excelência de conhecer e receber este recurso em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo ao presente Recurso de Apelação, com a suspensão dos efeitos da sentença recorrida, bem como, da tutela confirmada no julgamento final do recurso, a fim de evitar o pagamento indevido de valores já supridos pela Previdência Social e assegurar a integridade do resultado útil do processo. Requer-se que o presente recurso, após recebido e conhecido seja processado, julgado e provido nos seguintes termos: b) Requer seja regulamentado o pagamento da indenização para ser devida tão somente enquanto inexistente cobertura pelo INSS, órgão segurador oficial constitucional. c) Requer seja regulamentado que o período de tutela deve se restringir ao período em que inexiste qualquer outra indenização, pois que não podem os réus ser condenados pelo mesmo tópico de forma dúplice. d) Requer seja chamado o feito a ordem para determinar a imediata aplicabilidade do código de defesa do consumidor onde, existindo um valor de apólice, não havendo utilização total, o valor que resta deve ser utilizado na cobertura de acidente de trânsito, independentemente de limitação existente em CONTRATO DE ADESÃO (pg. 17, 2.2, MANUAL ADARCO) sob o qual o segurado não teve qualquer opção ou anuência para utilizar. e) Requer a intervenção desta colenda corte para fazer cessar a injustiça, para não permitir a inconstitucionalidade e para trazer o feito a retidão evitando a dupla condenação pelo mesmo fato gerador, evitando o bis in idem. f) Requer seja reconhecida a omissão por parte do autor, bem como declarado que a mesma foi relevante ao julgamento final e induziu ao erro o magistrado primal. g) Requer a atuação da corte para trazer a responsabilidade da seguradora junto ao sinistro, fazendo-a cobrir o valor total da apólice contratada, somado, é claro, de danos morais devidos ante a negativa injusta de cobertura. h) Por fim, requer-se o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, para fins de viabilizar eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário: Lei 8213/91 art. 124, 884 do Código Civil, 5o do CPC, 80 do CPC, 47 do CDC, 51 do CDC, 757 e seguintes do CC, bem como 781 do CC e 5o da CF/88, bem como, 93 da CF/88. Dispensado o recolhimento do preparo, por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça (Id 71978167). Em contrarrazões (Id 71978366), o autor/apelado suscita preliminares de (i) preclusão consumativa e temporal; (ii) ofensa ao princípio da dialeticidade; e (iii) afastamento da gratuidade de justiça deferida aos apelantes. No mérito, pugna, em suma, pelo desprovimento do apelo. Por sua vez, a seguradora apelada pede, em síntese, a manutenção da sentença recorrida (Id 72181254). Facultado aos apelantes se manifestarem sobre as questões prejudiciais formuladas em contrarrazões (Id 72280218), não se manifestaram (Id 73156695). É o relato do necessário. Decido. Atenta às regras dos arts. 100, caput e parágrafo único, e 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, passo a apreciar, previamente ao julgamento da apelação dos réus, a impugnação feita pelo apelado, nas contrarrazões recursais, à gratuidade de justiça deferida aos apelantes na decisão de Id 71978167. Confira-se: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifos nossos) Pois bem. Analisando detidamente os autos do agravo de instrumento n. 0711254-59.2020.8.07.0000, tenho que assiste razão ao apelado ao pleitear a revogação da gratuidade de justiça deferida aos apelantes. Explico. Consoante despacho de Id 16114447 daquele agravo, facultou-se aos apelantes demonstrar a alegada insuficiência de recursos para pagar despesas processuais. Contudo, além de não trazerem os documentos solicitados para comprovar tal condição, os apelantes colacionaram aos autos documentos alheios ao requisitado, inaptos a demonstrar a alegada miserabilidade jurídica. Por essa razão, foi proferida a decisão de Id 16576372, indeferindo a gratuidade de justiça aos apelantes e determinando o recolhimento do preparo, nos seguintes fundamentos: (...) Instados a trazerem cópia de seus extratos bancários dos últimos três meses, extratos de cartão de crédito e cópia da última declaração do imposto de renda, os agravantes não colacionaram os referidos documentos em sua completude. Deixaram de juntar aos autos cópia do extrato de IRPF e do sumário de gastos com cartões de crédito. Quanto aos extratos de conta bancária, apresentaram somente escrito vinculado à pessoa do agravante Otoniel (Ids 16388482-16388483). Não atenderam ao comando judicial, embora tenham procedido à juntada de diversos outros escritos, nenhum deles solicitado pelo Juízo, a saber: conta de luz, conta de água, contrato de locação de terceiro estranho à lide – André Vieira de Morais, (Id 16388477, pp. 1-7); dois recibos de pagamento à União Brasileira de Educação (Id 16388487), escritos esses sem titular mencionado e fora do contexto do processo. Nesse quadro de manifesta indiferença à determinação judicial e evidente descuido no cumprimento de ônus processual, não lograram os agravantes, como sói ocorrer em hipóteses que tais, comprovar a afirmada insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. Intimados a atender determinação clara e inequívoca, olvidaram cumprir obrigação processual que os poderia socorrer. Devem, de consequência, suportar os efeitos jurídicos da falta de elementos de convicção hábeis a conferir força à presunção relativa de veracidade da afirmação de que se encontram em estado de hipossuficiência financeira, afinal, em negligenciando o ônus probatório que lhes cabe, afastaram a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstraram atender às condições ali estabelecidas. Inconformados, os apelantes interpuseram agravo interno. Ao julgar o mérito dos recursos, a 1a Turma Cível confirmou a decisão de indeferimento e destacou o fato de que, após formulado o pedido de gratuidade em 5/6/2020 (Id 16576372), em 9/6/2020, os apelantes recolheram espontaneamente o preparo recursal e juntaram o comprovante, requerendo o prosseguimento do feito (Ids 16686946/16686949, p. 2, do AGI 0711254-59). Com base em tais fatos, o aresto proveniente da 1a Turma Cível apontou terem os apelantes adotado comportamento manifestamente incompatível com a baldada insuficiência de recursos, fazendo exsurgir preclusão lógica quanto ao tema. O acórdão, proferido à unanimidade, assim reconheceu o indeferimento da gratuidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO INDEFERIDA EM FACE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATOS INCONTROVERSOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O recolhimento do preparo recursal após a prolação de decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça afasta a verossimilhança da alegação de que os requerentes se encontram em situação de hipossuficiência financeira, afinal praticaram ato processual incompatível com a afirmada condição de miserabilidade jurídica. Preclusão lógica operada pela perda da possibilidade alcançar o benefício postulado da gratuidade pela prática de ato incompatível com a alegada necessária de obtenção da benesse legal. 2. Não desborda dos padrões de razoabilidade a decisão antecipatória da tutela que, em juízo de plausibilidade do direito, fixa alimentos provisórios à vítima de acidente de trânsito, com estrita observância do conjunto probatório de início reunido aos autos, o qual certifica ter ela sofrido, por determinado período, incapacidade para o exercício de sua atividade laboral e ficado, pelo tempo de afastamento, sem condições de auferir qualquer renda. 3. Acertada a decisão que, considerando elementos de convicção documentados com seguros indícios de ocorrência da responsabilidade civil prevista no artigo 927 do Código Civil e tendo em conta orientação médica, impõe aos causadores do sinistro automobilístico o pagamento de alimentos provisórios à vítima com o escopo de mantê-la enquanto, por força do acidente, impossibilitada estiver de exercer suas normais atividades. 4. A ausência de prova de que ostente a vítima a condição de segurado nos termos da legislação previdenciária (Lei n. 8.213/91, a chamada Lei de Benefícios), e o fato de a ela ter sido indeferido o auxílio-doença nenhuma relevância têm para o caso concreto em que postulada indenização aos agravantes por acidente automobilístico incontroverso e com dinâmica conhecida, o qual vitimou o agravado e deu causa a danos diversos por ele suportados. Argumentos rejeitados pela absoluta falta de conexão com pressupostos legais autorizadores da fixação de alimentos provisórios. Artigo 300, caput, do CPC. 5. Agravo de instrumento e Agravo Interno conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1303624, 0711254-59.2020.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJe: 07/12/2020.) Aviados recursos especial e extraordinário pelos apelantes, não foram admitidos (Id 23594767). Interposto agravo direcionado às Cortes Superiores, o STJ não conheceu do recurso (Id 33662496) e o STF negou seguimento ao extraordinário (Id 35409951), tendo a decisão transitada em julgado em 18/5/2022 (Id 35439640). Faço esse necessário retrospecto para enfatizar que, apesar de todo o debate envolvendo o tema da gratuidade e a manifesta ausência de comprovação, o juízo de origem, mesmo assim, em 28/2/2021, a deferiu aos apelantes, por meio da decisão de Id 71978167. Ao fazê-lo, contudo, contrariou o assentado no âmbito do agravo interno/agravo de instrumento n. 0711254-59.2020.8.07.0000. Proferiu a decisão sem a ocorrência de novos documentos, mas com base nos mesmos colacionados no agravo. Olvidou-se, ainda, da pendência de tramitação desses recursos, que transitaram em julgado em 18/5/2022, posteriormente à decisão. Por esses motivos, deve ser acolhida a impugnação feita pelo autor/apelado para que seja revogado o benefício da gratuidade da justiça deferido aos réus na decisão de Id 71978167. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, REVOGO o benefício da gratuidade de justiça concedido aos réus Otoniel Leandro Rodrigues Ribeiro e Diogo Leandro Rodrigues Ribeiro e DETERMINO a comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de a apelação catalogada no Id 71978363 não ser conhecida com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora